Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-03.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014953-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI - CPF: 033.052.411-95 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO REALIZADA DO VEÍCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELO AUTOR - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE TERMO COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DO DEVEDOR DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO – PROVA SUFICIENTE – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de excesso de formalismo a determinação de firma reconhecida no instrumento de declaração de devolução do bem; bastando, apenas o comprovante de pagamento da dívida e a declaração de recebimento do veículo pelo réu; não havendo motivos para questionar a veracidade do conteúdo do documento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº. 1016256-26.2022.8.11.0041 movida em desfavor de DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI, determinou a juntada do termo de restituição do veículo com firma reconhecida, sob pena de bloqueio “on line” no valor do veículo conforme tabela FIPE.

Salienta que, a r. decisão deverá ser reformada integralmente, diante da nulidade da decisão agravada, já que conforme entendimento Consolidado desse Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em caso semelhante, não há necessidade de firma reconhecida no Termo de restituição do bem, sendo indevida a ordem de bloqueio judicial.

O agravante argumenta que juntou em 26/07/2022 o termo de restituição devidamente assinado pelo réu, inclusive juntando a cópia do seu comprovante de identificação (ID 90820275).

Aduz que, o excesso de formalismo, ao determinar a apresentação do termo com firma reconhecida, não prejudica apenas o agravante e o agravado (que deverá desembolsar às custas cartoriais para o reconhecimento de firma), mas o próprio judiciário, sendo movimentado de forma totalmente desnecessária, já que a restituição do veículo ao réu, restou incontroversa nesses autos e desistência fora requerida antes mesmo da sua citação, não havendo necessidade de reconhecimento de firma para que o documento apresentado tenha validade.

Argumenta que o pedido de desistência formulado pelo agravante, diante do acordo extrajudicial, observou a legislação atual, sendo totalmente desnecessário juntar aos autos o termo de restituição com firma reconhecida, sendo prova suficiente para o pedido de desistência a juntada da declaração do réu que recebeu o veículo.

Afirma quanto à possibilidade do efeito translativo a ser aplicado ao caso concreto diante dos fundamentos arguidos pelo agravante que levarão a reforma da decisão que determinou a apresentação do termo de restituição com firma reconhecida, sob pena de ser realizada a penhora “on line”.

Requer preliminarmente, diante da presença inexorável dos pressupostos necessários à sua concessão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, que seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO, com a consequente expedição de ofício ao nobre magistrado da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, informando quanto à apresentação do presente agravo de instrumento.

No mérito, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com o escopo de reformar a decisão agravada para reconhecer como desnecessário o termo de anuência com firma reconhecida, anulando a decisão que determinou a constrição judicial, sendo prova suficiente a declaração do réu que recebeu o veículo, conforme entendimento consolidado por esse Egrégio Tribunal de Justiça, “ad cautela” não sendo esse o entendimento, que seja declarada nula a multa coercitiva imposta em razão da falta de intimação pessoal do agravante nos termos da Súmula 410 do STJ, requisito essencial, que não fora observado e por fim, diante do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, antes da citação do réu, requer a extinção da ação nos art. 485, inciso VIII do CPC, com aplicabilidade do EFEITO TRANSLATIVO.

A liminar foi concedida. (id. 137633169)

Informações. (id. 137685385)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº. 1016256-26.2022.8.11.0041 movida em desfavor de DANYEL JONATHAN GOMES BENELLI, determinou a juntada do termo de restituição do veículo com firma reconhecida, sob pena de bloqueio “on line” no valor do veículo conforme tabela FIPE.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Certifica-se dos autos que, após informação de que as partes celebraram um acordo extrajudicial, no qual, a agravada realizou o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a extinção da ação e arquivamento (ID 90378377); fora prolatada decisão contida no ID 90372733, na qual a juíza
a quo
indeferiu o pedido, determinando que o autor apresentasse o termo de restituição do veículo com firma reconhecida, sob pena de bloqueio “on line” no valor do veículo conforme tabela FIPE.

Ainda, que o agravante juntou em 26/07/2022 o termo de restituição devidamente assinado pelo réu, inclusive juntando a cópia do seu comprovante de identificação (ID 90820275); porém, mesmo após a juntada do termo de restituição devidamente assinado, foi determinada novamente a apresentação do termo de restituição com firma reconhecida, sob pena debloqueio “on line” das contas do agravante.

Pois bem.
Tem-se que a exigência de firma reconhecida na declaração apresentada pelo banco agravante se revela excesso de formalismo, sendo o documento apresentado suficiente para demonstrar que houve a devolução do bem.

Ademais, caso a devolução não tivesse ocorrido, certamente o réu ora agravado teria comparecido aos autos noticiando a desídia do banco.

Assim, o pedido de desistência formulado pelo agravante, diante do acordo extrajudicial nos autos de origem, observou a legislação atual, sendo totalmente desnecessário juntar aos autos o termo de restituição com firma reconhecida, sendo prova suficiente para o pedido de desistência a juntada da declaração do réu que recebeu o veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada para reconhecer como desnecessário o termo de anuência com firma reconhecida, anulando a decisão que determinou a constrição judicial, sendo prova suficiente à declaração do réu que recebeu o veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023